Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718446-04.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES AGRAVADO: RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA e ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RÍGIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento, no qual os autos foram enviados à contadoria judicial para apuração do débito (ID 179750556). Laudo ao ID 183228785. Intimados (ID 183241048), as partes apresentaram as suas impugnações aos IDs 184211836 e 186133176. Laudo complementar aos IDs 186823910 e 190957809. Eis o necessário. D E C I D O. Ao que pese as alegações das partes, tenho que não devem prosperar. Em sua peça de ID 186133176, o executado requer que a contadoria indique a data inicial para apuração da cobrança referentes aos honorários sucumbenciais. Destarte, vejo que a contadoria judicial, corretamente, aponta que “os honorários foram fixados em percentual (17,28%) sobre o valor o valor atualizado da condenação total. Conforme o demonstrativo de ID 186823911 - Pág. 4 os valores devidos foram atualizados desde cada vencimento conforme coluna “DATA”, assim como a incidência dos juros aplicados no importe de 1% ao mês, vide coluna “JUROS MENSAIS de 1,0000% do(s) vencimento(s) até (data final da atualização)”. (ID 190957809, p.1). Ao fim, indica o valor devido a título de honorários sucumbências no valor de R$ 182.194,05, ou seja, 17,2800% do valor principal (R$ 11.941,47) mais juros de 1% ao mês (R$ 70.252,58). Consigno que, o percentual de honorários fixados na setnença, ID 62160317 - Pág. 4, é de 12%, majorados na apelação, ID 163737747 - Pág. 14, em 20%, ficando 14,40%, os quais foram majorados em 20% pelo STJ, no ID 163738004 - Pág. 10, tornando-os 17,28% sobre o valor da condenação. Por sua vez, o exequente, apresenta a sua impugnação ao ID 184211836 rejeita os valores apresentados pela contadoria judicial acerca da restituição das custas. Neste ponto, a contadoria judicial é categórica ao afirmar que “Cumpre-nos esclarecer no foi considerado no valor das custas o valor referente ao procedimento comum de “Despejo por Falta de Pagamento cumulado com Cobrança”, no ID 46939589 - Pág. 1, bem como as custas recolhidas para o início do cumprimento de sentença de ID 165593047 - Pág. 1, conforme descrito na planilha de ID 183228785 - Pág. 3.”. (ID 186823911, pp. 1/2) Ao fim fixa o valor a restituir relativos a custas processuais no valor de R$ 638,17. Importante salientar que os cálculos apresentados ao ID 190957809 são meras atualizações daquela já apresentado ao ID 186823911. Do exposto, REJEITO as impugnações de IDs 184211836 e 186133176, ao passo que HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 190957809, ao passo que fixo o valor dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 182.194,05 (cento e oitenta e dois mil cento e noventa e quatro reais e cinco centavos) e o valor relativos ao ressarcimento das custas processuais no montante de R$ 643,33 (seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), atualizados até 22/3/2024 (data do cálculo). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o exequente para que indique bens passíveis de penhora, além de juntar planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão (art. 921, §1o do CPC). I” Os Agravantes sustentam que “o Agravado não apresentou especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados ou indicação dos bens passíveis de penhora, violando a determinação do ordenamento jurídico nos incisos VI e VII do art. 524 do CPC”. Salientam “a presença de excesso de execução na presente execução, visto que houve a inclusão errônea a título de honorários”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 58801596 e 58801601). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “Em atenção à certidão de ID 196127550, informando "que, em consulta ao sistema da 2a instância, verifiquei que foi interposto o AGI 0718446- 04.2024.8.07.0000", mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)".” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator